Tribunal: TJMT
Processo: 0037898-82.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037898-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (APELANTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ALVINO FERNANDES DO CARMO NETO - CPF: 030.895.161-10 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (REPRESENTANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (ADVOGADO), KETELIN SANTIAGO COLETA - CPF: 024.871.821-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE KETELIN SANTIAGO COLETA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DA MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES E OUTRO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C LUCROS CESSANTES –
PRELIMINARES
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS –
MÉRITO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O PRAZO DE ENTREGA DAS CHAVES – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA
NA FORMA SIMPLES
– INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – ADEQUAÇÃO DO VALOR –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO.

“O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum
.
[...].”
(N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020).

O e. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento acerca da
“legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor”
(STJ – SEGUNDA SEÇÃO – REsp 1.551.951/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 24/08/2016 – DJe 06/09/2016).

A cobrança da taxa de evolução de obra é legítima, desde que seja realizada na fase da construção do imóvel, período que é estabelecido contratualmente. Após o prazo estipulado, a cobrança deste encargo é indevida, uma vez que deve ser iniciada a fase de amortização, motivo pelo qual devida a sua restituição na forma simples.

A Corte Superior consolidou entendimento no sentido de que, em casos de
atraso
na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear, além da multa moratória, indenização correspondente aos
lucros

cessantes
pela não fruição do imóvel durante o período da mora.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

KETELIN SANTIAGO COLETA
e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da terceira Vara da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira,
lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes ajuizada pela primeira recorrente em desfavor da segunda, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$4.880,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais), a título de lucros cessantes, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir da data do efetivo prejuízo. Por fim, face à sucumbência recíproca, condenou ambos os litigantes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, determinando que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários sucumbenciais respectivos.

Irresignada a
autora-apelante
, em suas razões recursais, alega que a sentença deve ser parcialmente reformada
no tópico III, “Dos juros de Obra sobre o saldo devedor”.

Para tanto, afirma que “
Apelante efetuou o pagamento de Juros de Obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, incluído o período de tolerância, qual seja, de maio/2015 a dezembro/2015 e que comprovou que houve pagamento de “JUROS DE OBRA ou TAXA DE OBRA”, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves”
(sic).

Defende que
“incluindo-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), temos um prazo final do termino de obra em maio/2015, o qual sobreveio as cobranças de Juros de obra ou Taxa de obra e que de acordo com as fls. 08, linha 16 da petição inicial, a Apelante efetuou o pagamento de “JUROS DE OBRA ou “TAXA DE OBRA” até a data de dezembro/2015, conforme exposto no extrato da Caixa Econômica no anexo V, fls. 72-verso, 73, e 73-verso”
(sic).

Pontua que “junta o cálculo descritivo contendo os valores pagos de maio/2015 a dezembro/2015, bem como a comprovação do pagamento através de extrato fornecido pela Caixa Econômica Federal, a qual totaliza o valor de R$ 3.226,56 (três mil duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme anexo”
(sic).

Ao final alega que
“constatando-se que a apelante realizou pagamentos de “JUROS DE OBRA ou TAXA DE OBRA” após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, dá-se motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada apenas no tópico III, é medida que se impõe”
(sic).

Requer, assim, o provimento do recurso, reformando a sentença recorrida parcialmente, no que tange ao Tópico III, acolhendo assim o pedido inicial, bem como a condenação da apelada nos honorários advocatícios, fixados à base de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Contrarrazões ofertadas pela requerida, com preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da matéria e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso da autora (Id 86023485).

Inconformada, a

requerida-apelante
, nas razões recursais, alega que houve erro material com relação ao tempo de entrega e ao valor dos lucros cessantes, afirmando que
“
não há que se falar em condenação no valor de R$4.880,00 (quatro mil oitocentos e oitenta reais), o equivalente a R$976,00 (novecentos e setenta e seis reais), por mês de atraso, sendo certo que a sentença deve ser reparada nesse ponto”
(sic).

Defende que houve atraso na entrega do imóvel de um mês e duas semanas “e que eventual condenação em lucros cessantes, deve ser observado o período de atraso e o valor do imóvel. Sob enfoque outro, a parte Apelada não acostou aos autos qualquer documento que comprove que o imóvel seria locado”
(sic).

Pontua que
“os lucros cessantes, como parcela indenizatória, somente são devidos quando o lesado comprovar que, de modo efetivo, razoavelmente deixou de perceber a vantagem em decorrência do ato ilícito de outrem”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id 860023471).

Contrarrazões ofertadas pela autora, pugnando pelo desprovimento do recurso da requerida (Id 86023476).

Preparo recolhido (Id 75760482).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, diante da documentação carreada aos autos no Id 97696999 pela parte autora,
CONCEDO à mesma as benesses da gratuidade judiciária
, a fim de que litigue nesta via recursal acobertada pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, conforme preconizam o artigo 98 e a Lei nº. 1.060/50.

Na espécie, a ação de indenização por danos materiais e morais c/c lucros cessantes ajuizada por
KETELIN SANTIAGO COLETA

em face da

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
e
PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A
, visa ao ressarcimento
dos prejuízos materiais e morais que a autora teria sofrido em razão do atraso na entrega do imóvel, objeto de contrato particular de compra e venda firmado entre os litigantes, referente a unidade imobiliária, localizada no empreendimento Parque Chapada Diamantina.

A autora narra na inicial ter adquirido o imóvel objeto do litígio no dia 05/06/2012, com prazo limite de entrega em 25/11/2014, todavia somente foi entregue em 11/08/2015.

Relata que pagou a quantia de R$4.905,89 (quatro mil, novecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos) a título de juros de evolução de obra no período compreendido entre dezembro de 2014 a dezembro de 2015, razão pela qual propôs a presente demanda a fim de que os requeridos sejam condenados à devolução do valor pago a título de juros de obra no período mencionado.

Ainda, pleiteia lucros cessantes, ao argumento que deixou de auferir renda, no período de atraso na entrega, juntando para comprovar suas alegações contrato de locação demonstrando que locou o imóvel logo após a entrega das chaves no valor de R$976,00 (novecentos e setenta e seis reais) mensais, pleiteando, assim, o pagamento da quantia de R$8.784,00 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais) referente aos meses de dezembro de 2014 a agosto de 2015, bem como indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de
R$4.880,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais), a título de lucros cessantes, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir da data do efetivo prejuízo. Por fim, face à sucumbência recíproca condenou os litigantes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, determinando que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários sucumbenciais respectivos.

Contra a sentença ambas as partes interpuseram recurso. A parte autora pleiteia a condenação das requeridas à restituição dos valores pagos indevidamente a título de juros de obra e as promovidas visando a improcedência da pretensão.

Pois bem.

Inicialmente
, no que diz respeito as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, entendo que não encontram respaldo no acervo fático-jurídico angariado nos autos.

É que, apesar de o contrato de compra e venda do imóvel ter sido confeccionado pela Caixa Econômica Federal, esta assumiu os encargos do financiamento realizado em favor do comprador, e não do empreendimento imobiliário em si, não podendo, portanto, responder pelo atraso na entrega do bem.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES
–
JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES – ATRASO NA ENTREGA – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS – ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]. O CDC (arts. 7º, 25, §1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem.
O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum
.
[...].”
(TJMT – N.U 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA -
LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DA CONSTRUTORA – COMPROVADO- TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA - RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A

Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora
.
2- A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(TJMT – N.U 0021021-38.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Assim, o fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, sendo desta o dever de restituir a chamada “taxa de evolução de obra”, caso tenha dado causa a sua cobrança, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum.

Quanto ao mérito,
restou comprovado que durante o período em que perdurou a fase de construção, a autora foi pontual com suas obrigações, porém a construtora, além de entregar o imóvel com meses de atraso, deu causa a cobrança da fase de construção por período além do previsto contratualmente.

Logo, não merece prosperar a tese de inexistência de atraso ou de ausência de responsabilidade da construtora.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – DEMORA DA CONSTRUTORA NO TÉRMINO DA OBRA – RESPONSABILIDADE PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS CARACTERIZADA
- ATRASO NA ENTREGA DO RESIDENCIAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso tenha dado causa a sua cobrança, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. 2. Evidenciada a aplicação das normas consumeristas ao caso, resta caracterizada a inadimplência contratual por parte da ré/apelante, porquanto, ela própria afirma que deixou de entregar o imóvel, uma vez que a CAB Cuiabá não realizou as obras de saneamento básico. 3. Ou seja, tem-se que o aludido inadimplemento não se deu com a falta de pagamento das parcelas pelo autor/comprador, mas sim com o não cumprimento do cronograma da obra pela ré/apelante; e, por consequência, com a não entrega do imóvel na data prevista. 4. Ora, as justificativas lançadas pela requerida/apelante (ocorrência de fatores externos, em razão de problemas referentes ao saneamento básico junto à CAB Cuiabá) não são suficientes para ilidir sua responsabilidade pelo latente atraso na entrega do imóvel, porquanto tais fatos não caracterizam motivos de força maior capazes de excluir o nexo causal, tratando-se de risco próprio da atividade. 5. Nesse contexto, não ficando evidenciada a ocorrência de motivo de força maior ou qualquer outra causa excludente da responsabilidade da requerida, deve ser ela condenada ao pagamento da indenização pelos prejuízos experimentados pelo autor. 6. Já no que se refere à tese de ausência de responsabilidade pelos valores pagos a título de “taxa de evolução da obra”, basta salientar que, embora as referidas verbas tenham sido transferidas pelo comprador diretamente à CEF, a continuidade do pagamento após o término do prazo contratual decorreu de fato exclusivamente imputável à ré, qual seja, a demora na entrega do bem. 7. Com efeito, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da taxa de evolução da obra até a entrega das chaves, de maneira que qualquer cobrança realizada depois da data fixada para a entrega do bem é indevida. 8. Logo, é da ré/apelante o ônus de ressarcir os valores pagos pelo autor/apelado a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal da data em que deveria ter sido entregue as chaves ao autor até o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser restituído de forma simples, como bem pontuou o sentenciante. 9. Superada essa questão, importa salientar que é plenamente possível a condenação da parte ré/apelante ao ressarcimento dos valores dos aluguéis do imóvel desembolsados pela parte autora/apelada com locação de imóvel, a título de danos materiais. 10. Por fim, impende salientar que, não havendo nos autos prova de que o imóvel foi entregue, isto é, que provavelmente até os dias de hoje perdura a inadimplência contratual por parte da ré/apelante, tal situação já basta para a comprovação do dano moral por ele suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato. 11. Considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum fixado (R$ 10.000,00) está em consonância com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, merecendo ser mantido”
(TJ-MT 00073559620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA –
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PREVISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora. A taxa de evolução de obra, também denominada “juros de obra”, compreende o repasse, ao adquirente de imóvel na planta, do ônus de remunerar o Banco pelo dinheiro emprestado à construtora para financiar o empreendimento. Considerando o atraso na entrega do imóvel, é devida a restituição dos valores referentes aos “juros de obra”, durante o prazo de inadimplência da construtora, a ser apurado em liquidação de sentença. A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditava a compradora, configura dano moral passível de indenização”
(TJ-MT – AC: 10103287020178110041 MT, Relator: DESA. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

Quanto à insurgência recursal da parte autora, entendo que razões de direito lhe socorre, porquanto restou comprovado nos autos que o prazo fatal para entrega do imóvel, já incluso o prazo de tolerância, era em
25/05/2015
, entretanto as chaves do imóvel apenas foram entregues à autora em
11/08/2015.

De mais a mais, restou comprovado pela parte autora que após o término do prazo previsto para a entrega das chaves permaneceu pagando valores referentes a ‘
Juros de Obra’, de modo que devida a sua restituição.

Conforme planilha de evolução do financiamento acostado pela autora, restou comprovado que a mesma efetuou o pagamento de juros de obra após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves, já incluso o prazo de tolerância no período de maio/2015 a dezembro/2015 (Id 86023465), tendo pago a quantia indevida de R$3.226,56 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Aliás, importante registrar que, em sede de contrarrazões, a requerida sequer impugna os pagamentos efetuados pela autora a título de juros de obra no período retro mencionado, apenas afirmando que é indevida a restituição, porquanto a autora contraiu a obrigação de adimpli-los até a formalização do término da obra, se tratando de manifestação genérica.

Esclareço que, quanto à devolução dos valores, esta deve se dar na forma simples, porquanto a jurisprudência desta Corte, assim como do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA
. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso.
2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019)

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé por parte das requeridas, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Por outro lado, quanto à insurgência recursal das requeridas, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido tão somente para adequar o valor devido a título de lucros cessantes em favor da autora. Explico:

A sentença de origem condenou as requeridas ao pagamento do valor de R$4.880,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta reais) a título de lucros cessantes, posto que a autora juntou contrato de locação
comprovando que locou o imóvel logo após a entrega das chaves no valor de R$976,00 (novecentos e setenta e seis reais) mensais
.

Entretanto, considerando o prazo fatal para a entrega do imóvel em
25/05/2015
, e a realização da entrega das chaves em
11/08/2015
, entendo como devido apenas dois meses que a autora deixou de perceber a título de alugueres, devendo ser restituída no importe de R$1.952,00 (mil, novecentos e cinquenta e dois reais) a título de lucros cessantes.

Quanto a legitimidade da condenação a título de lucros cessantes, em caso análogo, o STJ já se manifestou, vejamos:

“
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA.
ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO.
1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 11.07.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016. 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis. 5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 6.
A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova
(art. 335 do CPC/73). Precedentes. 6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido
” (STJ – REsp: 1633274 SP 2014/0095592-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/11/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2016)

Nesse trilhar é o entendimento deste sodalício
, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA
– ATRASO NA CONCLUSÃO DA OBRA E ENTREGA DE IMÓVE
L – APLICAÇÃO DO CDC – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – VÁLIDA – CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO EXCESSIVA APÓS ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS –
LUCRO CESSANTE PRESUMÍVEL
– DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A cláusula de tolerância quando expressamente prevista no contrato, de forma clara e objetiva e em prazo razoável, é perfeitamente válida. Precedentes do STJ. Não se desconhece a possibilidade de a construtora condicionar a entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento, quando esta for a forma de pagamento de parte do preço. Entretanto, se a entrega for prevista para muito tempo após a sua assinatura, como 12 meses, deve-se anular tal previsão, por se mostrar desarrazoada. É devida a reparação por lucros cessantes presumíveis pelo que o comprador deixou de usufruir com o imóvel durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ). A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.”
(TJ-MT – APL: 00318386420148110041 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 12/09/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2018)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C PERDA E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA QUE PREVE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA ENTREGA DA OBRA POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE DESDE QUE JUSTIFICADA – MULTA MORATÓRIA – ISONOMIA – APLICAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – JUROS DE MORA – TERMO A QUO – CITAÇÃO –
LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A relação entabulada pelas partes é de consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC. Inexiste óbice à cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega da obra por 120 (cento e vinte) dias úteis, desde que justificada pela construtora. A multa moratória guarda apenas o caráter punitivo da cláusula penal, não configurando prévia fixação das perdas e danos decorrentes do inadimplemento, devendo ser aplicada isonomicamente no contrato, caso não exista previsão de igual penalidade em favor do consumidor. O atraso injustificado da construtora na entrega do imóvel adquirido pelo consumidor acarreta ofensa de ordem moral que deve ser indenizado. Os danos morais devem ser fixados dentro de parâmetros que não levem ao enriquecimento do lesado, mas que seja condizente para proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido. Em se tratando de relação contratual e não de ato ilícito puro, os juros de mora incidem a partir da citação.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear, além da multa moratória, indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período da mora
.
”
(TJ-MT – APL: 00110497820138110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/06/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/07/2016)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da parte autora para condenar as rés à restituição da quantia de R$3.226,56 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), referente a taxa de evolução de obra, de forma simples, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. De outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso das requeridas, para adequar o valor da condenação a título de lucros cessantes para a quantia de
R$1.952,00 (mil, novecentos e cinquenta e dois reais), mantida a sentença de primeiro grau nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021